Tribunal: TCU
Processo: 030.458/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10774/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.458/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Santos dos Santos (CPF XXX.412.750-XX); Bruna Tavares dos Santos (CPF XXX.868.570-XX); Cristiane dos Santos Oliveira (CPF XXX.315.790-XX); Ernando Luiz Teixeira Junior (CPF XXX.806.860-XX); Geliar dos Santos Prestes (CPF XXX.684.910-XX); Lahanna da Silva Ribeiro (CPF XXX.866.820-XX); Laura Muller (CPF XXX.218.710-XX); Nívea Shayane Costa Vargas (CPF XXX.853.710-XX); Samara Borges da Fontoura (CPF XXX.316.430-XX) e Tamara Fenner Martini (CPF XXX.686.350-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.